Tribunal: TJDFT
Processo: 0727716-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁCLULO JUDICIAL. ERRO. IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AGRAVANTE.

1.Cabe à parte impugnante demonstrar de forma objetiva a ocorrência de erro nas contas do contador judicial, como exige o art. 525, § 4o, do CPC. Se tal não acontece, não há como acolher a impugnação, devendo ser prestigiado o cálculo judicial.

2. Agravo de instrumento não provido.